Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. PEDIDO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado
2. Afasta-se a tese de que o réu teria agido em estado de necessidade ou que não lhe era exigível conduta diversa, quando a prova dos autos evidencia que ele discutiu com a vítima e, pegando-a de surpresa, a atingiu por duas vezes com uma barra de ferro, causando-lhe lesão grave.
3. As consequências do crime extrapolaram as normalmente esperadas para o tipo penal violado, na medida que, em face da agressão física, a vítima ficou internada por 11 dias, sofreu um coágulo no cérebro e passou a fazer acompanhamento com um neurologista, não sendo essas consequências inerentes ao tipo, justificando a pena-base acima do mínimo legal.
4. É possível a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto) pela incidência de atenuante da confissão espontânea, se esta for qualificada.
5. Não demonstrado nos autos que o réu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não há que se falar na incidência da minorante prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal.
6. Mantém-se o valor da indenização por danos morais estabelecido, ele não merece ser reduzido, sobretudo se considerada a gravidade dos fatos, as condições econômicas das partes e a extensão do dano para a vítima.
7. Recurso conhecido e desprovido.